Tribunal: CARF
Processo: 10166.901065/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901065/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.879 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 143 e No 164
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 143 e no
164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Pedido de Restituição (Per) devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901065/2017-91
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901065/2017-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A
Recorrente
formalizou
o
Pedido
de
Restituição
(Per)
no
11557.43708.300712.1.2.04-9584 em 30.07.2012, e-fls. 24-27, utilizando-se do crédito relativo
ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código 3223, no valor de
R$124.047,31 contido no DARF de R$2.614.391,32 recolhido em 09.05.2008 referente ao mês
de abril do ano-calendário de 2008 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 28-34:
O crédito em análise corresponde a o valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$124.047,31
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00 [...]
O crédito associado a o DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho. [...]
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado.
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/01 no 101-000.877, de 31.08.2020, e-fls. 39-44:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 01.10.2020, e-fl. 48, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.11.2020, e-fls. 50-62, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO:
III.1 – DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO:
Inicialmente, cabe demonstrar que o r. acórdão ora recorrido é nulo por
deficiência na fundamentação, haja vista que:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901065/2017-91

i) Fundamenta-se na legislação da compensação tributária (CTN, art. 156, II e
170; Lei no 9.430/96, art. 74), enquanto trata-se, na verdade, de pedido de restituição;
ii) Não indica quais documentos seriam necessários à comprovação do crédito
pleiteado, afirmando apenas que a documentação acostada pela Recorrente não seria
suficiente a confirmar o indébito.
A DRJ, como se depreende do acórdão recorrido, analisa o caso como se um
pedido de compensação fosse, quando, na verdade, trata-se de pedido de restituição.
Ora, permissa vênia, os institutos jurídicos (compensação e restituição) são
regulamentados por legislação diversa e possuem requisitos próprios, de modo que o
erro contido no acórdão, por si só, denota a nulidade da sua fundamentação. [...]
A DRJ, ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade, argumentou
que “é ônus da Manifestante comprovar a narrativa e a escrituração contábil por meio
de documentos hábeis e idôneos que serviram de lastro à escrituração contábil e às
informações prestadas nas declarações transmitidas à RFB.”
Nota-se, no entanto, que, além de não analisar os documentos colacionados nos
autos (DARFs, DCTF, Razão Contábil e DIRF), limitou-se a afirmar que não foram
apresentadas provas suficientes, sem, contudo, indicar quais os documentos não foram
apresentados, principalmente porque decidiu com base na premissa equivocada de que
“nenhuma documentação hábil e idônea, envolvendo referidos clientes e respectivos
estornos de resgates, foi apresentada para ratificar/comprovar a alegada redução do
débito”.
O acórdão recorrido, com o devido respeito, é nulo, pois não apresenta
fundamentação adequada, não faz nenhuma referência aos argumentos apresentados
pela Recorrente acerca das provas por ela carreadas aos autos (fls. 11/19), tampouco
acerca de quais documentos entenderia suficientes à referida comprovação, nos termos
do art. 50, I ,§1o da Lei no 9.784/1999 e do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972,
Desse modo, fica claro que o presente acórdão, com o máximo respeito à i. DRJ, deve
ser anulado por esse e. CARF ante as deficiências acima apontadas e que implicam,
por consequência, no cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
III.2 – DO DIREITO DE CRÉDITO: DA EXISTÊNCIA DE DCTF
RETIFICADORA:
O direito à restituição de crédito, nos termos do art. 165 do Código Tributário
Nacional8 e o art. 2o da Instrução Normativa SRF no 1.717/20179, é garantido ao
sujeito passivo, independente de prévio protesto, seja qual for a modalidade do seu
pagamento.
No caso em apreço, o pagamento indevido em questão –objeto do presente PER
já foi, formalmente, objeto de outras PER/DCOMPs Diante do parcelamento dos
débitos (e da retificação da DCTF acima mencionada), a Recorrente apresentou o
presente Pedido de Restituição de no 11557.43708.300712.1.2.04-9584, o qual,
todavia, restou indeferido pela i. DRJ ao argumento de que o indeferimento daqueles
precitados PER/DCOMPS se converteriam em duplicidade de pedidos, a ensejar a
improcedência do presente PER.
Sucede que a negativa de ressarcimento havida naqueles PER/DCOMPs não
poderia, no presente caso, ser tida como obrigatoriamente conducentes ao
indeferimento do crédito pleiteado nos presentes autos.
Isto porque, Senhores Julgadores, o indeferimento havido naqueles outros
processos se deu em razão de erros no preenchimento da DCTF pela Recorrente e que,
uma vez sanados mediante retificação da Declaração, permitiam que um novo pedido
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901065/2017-91

de ressarcimento fosse apresentado as quais não foram homologadas pela RFB sob o
fundamento de que o crédito ali pleiteado seria inexistente, vez que já teria sido
integralmente utilizado pela Entidade para quitação de outros débitos.
Sucede que, por ocasião da não homologação das DCOMPs, a Recorrente
desistiu da discussão, conforme reconhecido, inclusive, no acórdão ora recorrido,
assim como também apresentou DCTF retificadora, evidenciando a existência de seu
direito de crédito.
Na ocasião, comprovou-se, por meio da DCTF retificadora a existência do
crédito disponível para compensação, pois o valor devido a título de IRRF (Cod.
3223) para o mês de abril/2008 seria de R$ 2.477.358,32, e não de R$ 2.614.391,32,
como declarado inicialmente.
Data vênia, não é o simples fato de haver um pedido de
compensação/restituição indeferido que enseja a impossibilidade de retificação da
DCTF, como bem reconheceu o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 quando aponta
que, verbis:
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RF13 no
1.110, de 2010.
Mudando aquilo que deve ser mudado, também não há impedimento algum a
que o contribuinte, como no presente caso, apresente novo PER/DCOMP
relativamente ao crédito originado a partir da retificação da DCTF. [...]
A norma acima, contudo, não se aplica ao presente caso, uma vez que a
Recorrente já quitou os débitos vinculados àqueles outros PER/DCOMPs mediante
inclusão dos respectivos débitos em REFIS, não sendo possível concluir pelo
cabimento do indeferimento do presente PER/DCOMP, sob pena de se chancelar um
excessivo e indevido formalismo. E Ora, Senhores Julgadores, justamente por isso que
a Recorrente apresentou apenas Pedidos de Restituição, o que vai em total
consonância com o entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT no 2/2015.
Quanto às implicações da DCTF retificadora para a análise do direito de crédito
relativo às DCOMPs pretéritas (objeto dos PAF ́s no 10166.912578/2009-18 e demais)
essa é questão que deve ser julgada por esse e. CARF naqueles autos.
Coisa bastante distinta diz com a implicação da retificação da DCTF para a
DCOMP objeto dos presentes autos, já que o direito de crédito ora discutido foi
pleiteado após a apresentação daquela DCTF retificadora.
Como se sabe, os artigos 18 da MP no 2.189/200111, secundado pelo §1o do
artigo 9o da IN no 1.599/2015, preveem que a DCTF retificadora terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa, e servirá para declarar novos débitos, bem
como aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
E é exatamente isso que se sucedeu no presente caso: a Recorrente apresentou
DCTF retificadora para reduzir os débitos de IRRF já informados em DCTF, em
decorrência do estorno de resgates a seus clientes, tudo em conformidade com a sua
escrita contábil, o que, por consectário lógico, acarreta o aumento do seu saldo credor
junto à Receita Federal.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901065/2017-91

Assim, uma coisa é o fato de a RFB ter indeferido o pedido de compensação da
Entidade por ocasião da apresentação daqueles outros PER/DCOMPs, vez que essa é
consequência lógica do erro da ora Recorrente em apresentar seu pedido não lastreado
adequadamente na respectiva DCTF.
Coisa bastante distinta é supor que, em razão dos indeferimentos havidos
naqueles autos, os efeitos da retificação da DCTF promovida a posteriori pela ora
Recorrente não possam se ver implementados em relação ao PER objeto dos presentes
autos administrativos.
No caso, a i. DRJ negou vigência aos supracitados dispositivos da MP no
2.189/2001 e da IN no 1.599/2015, pois sequer se dignou a apreciar se a Recorrente
teria algum crédito a aproveitar a partir da retificação da DCTF, limitando-se a
concluir como sendo definitivo o indeferimento realizado nos outros PER/DCOMPs.
Assim, o fato de a RFB ter indeferido o pedido de restituição da Recorrente por
ocasião da apresentação daqueles outros PER/DCOMPs, não permite supor que, em
razão disso, os efeitos da retificação da DCTF promovida a posteriori pela ora
Recorrente não possam se ver implementados em relação ao PER objeto dos presentes
autos administrativos. [...]
Fato é, Senhores Julgadores, que referido equívoco na DCTF, por si só, não lhe
retira o direito ao crédito, devendo a verdade material prevalecer sobre a verdade
formal, conforme entendimento consolidado do Colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais14, SOBRETUDO porque o Fisco poderia ter efetuado uma ampla
análise acerca do crédito pleiteado. [...].
Sem embargo do crédito no valor de R$ 137.033,00, a ora Recorrente optou por
compensar apenas o montante de R$ 124.047,31.
Apesar de o CARF ainda não ter apreciado as razões recursais ventiladas pela
Entidade nos autos dos outros PER/DCOMPs, o fato é que o saldo de débitos ali
versado foi integralmente quitado (como já pontuado anteriormente) não havendo,
insista-se, razão alguma para inadmitir a restituição do crédito ora pleiteada.
Ademais, como é cediço, Senhores Julgadores, a relevância da DCTF para a
análise do direito creditório decorre do artigo 5o, parágrafo 1o, do Decreto-lei
2.124/84, que atribuiu a este documento a natureza de confissão de dívida,
qualificando-o como instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido
crédito tributário.
Tendo a Recorrente inicialmente declarado a existência de débito de IRRF
(Código de Receita 3223 – Abr/2008) no valor de R$ 2.614.391,32, restou
efetivamente constituído crédito tributário neste montante, o qual, em segundo
momento, restou retificado, sendo reduzido para R$ 2.477.358,32.
Nesta seara, acaso entendesse que o crédito tributário havia sido indevidamente
reduzido, caberia à Autoridade Fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN, promover o
lançamento da diferença (R$ 137.033,00).
Ao assim não proceder, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito tributário (R$ 2.477.358,32),
nos termos do que preconiza o artigo 150, § 4o do CTN e, por consectário
lógico, reconhece-se o próprio crédito ora em discussão, ainda que tacitamente.
Explicamos em outras palavras: a Recorrente declarou equivocadamente o
IRRF do período, efetuando o recolhimento deste valor via DARF e, num segundo
momento, retificou a DCTF, reduzindo o montante devido a título de imposto. Assim,
o débito restou homologado pela Autoridade Fazendária no montante retificado, sendo
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901065/2017-91

a diferença entre o valor pago e o valor declarado (retificação) o indébito decorrente
do pagamento a maior passível de restituição.
Não é muito lembrar, Senhores Julgadores, que o Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou entendimento no sentido de que o
mero erro material no preenchimento das declarações, sobretudo dos valores descritos
na DCTF, não retira o direito do contribuinte ao crédito, especialmente quando a
empresa, ciente do seu equívoco, retifica sua escrituração contábil, exatamente como
no presente caso, antes mesmo da transmissão do pedido de restituição que se
aproveitou do crédito. [...]
Diante do exposto, restando evidente o pagamento a maior realizado pela
Recorrente, requer-se a reforma do acórdão recorrido para fins de deferimento do
Pedido de Restituição no 11557.43708.300712.1.2.04-9584.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DOS PEDIDOS:
Por todo o exposto, requer-se respeitosamente a Vossa Senhoria e a este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o recebimento do presente recurso em
seu efeito suspensivo, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972 e no art. 73 do
Decreto no 7.574/2011, dando integral provimento ao Recurso Voluntário da
Recorrente para:
i) anular o v. Acórdão no 101-000.877 proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), determinando-se o
retorno dos autos para que analise os argumentos e provas apresentados nos autos;
ii) Subsidiariamente, caso esse i. CARF entenda não ser o caso de anulação do
v. acórdão, requer seja o presente Recurso Voluntário integralmente provido para
reconhecer o direito de crédito da Recorrente objeto do Pedido de Restituição no
11557.43708.300712.1.2.04-9584, ante a demonstração da suficiência e da
legitimidade dos créditos utilizados.
iii) Subsidiariamente, caso esse i. CARF entenda que não seja possível o
julgamento imediato, requer sejam os autos baixados em diligência para apuração dos
créditos pleiteados pela Recorrente, tendo em vista que a i. DRJ não considerou em
seu julgado as evidências materiais apresentadas pela Recorrente e que embasam seu
direito de crédito (notadamente a retificação da DCTF e a demonstração contábil da
origem do crédito).
Por fim, requer-se que todas as intimações/publicações atinentes ao presente
processo que não sejam processadas via e-CAC sejam realizadas em nome do Dr. Luiz
Fernando Sachet, OAB/SC 18.429, no endereço profissional: Av. Pref. Osmar Cunha,
183, Ceisa Center, Bloco B, Salas 609-613, Florianópolis/SC, CEP 88.015-100, sob
pena de nulidade.
É o Relatório.

Voto
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901065/2017-91

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
No Acórdão da 4a Turma/DRJ/01 no 101-000.877, de 31.08.2020, e-fls. 39-44, foi
analisado o Pedido de Restituição (Per):
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901065/2017-91

No PER no 11557.43708.300712.1.2.04-9584, a Contribuinte informa
pagamento de R$ 2.614.391,32 e alega que o débito, conforme DCTF retificadora, é
de R$ 2.477.3588,32, ou seja, uma diferença de R$ 137.033,00 recolhida a maior.
Todavia, registrou no PER crédito original no valor de R$ 137.003,33, e pedido de
restituição de R$ 124.047,31.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901065/2017-91

em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901065/2017-91

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901065/2017-91

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O IRRF, código 3223, refere-se ao resgate total ou parcial pago por entidade de
previdência complementar ou sociedade seguradora, relativo a planos de benefícios de caráter
previdenciário estruturado nas modalidades de contribuição definida ou contribuição variável, e
regates totais ou parciais de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) em
decorrência de desligamento do respectivo plano, pago a pessoa física residente no Brasil (art. 33
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995). Sujeita-se à incidência de imposto sobre a renda na
fonte à alíquota de quinze por cento, calculado sobre os valores de resgate, no caso de plano de
previdência, inclusive Fapi. O IRRF é considerado antecipação do devido na Declaração de
Ajuste Anual da pessoa física. O pagamento compete a fonte pagadora e deve ser recolhido até o
último dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 143 e no 164,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão e DIRF, e-fls. 11-19.
Atinente à verificação da ocorrência de litispendência, pela constatação da
repetição de ação que está um curso com identidade das partes, da causa de pedir e do pedido
impede a instauração válida de outros processos idênticos a outro já em andamento e obsta a
análise do mérito da questão litigiosa repetida (art. 15, art. 337 do Código de Processo Civil, que
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901065/2017-91

se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado no
processo original, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz
esclarecimentos sobre o procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da
autoridade administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Os efeitos da aplicação do direito superveniente previsto nas Súmulas CARF no
143 e no 164 fixam a relação de causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp.
Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob
esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Homologação Tácita
A Recorrente argui que houve a homologação tácita da compensação.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901065/2017-91

A
Recorrente
apresentou
o
Pedido
de
Restituição
(Per)
no
11557.43708.300712.1.2.04-9584 em 30.07.2012, e-fls. 24-27, e foi notificada do Despacho
Decisório em 13.04.2017, e-fls. 28-34.
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 143 e no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Pedido de Restituição (Per)
devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 83
DF CARF MF
Original